Tribunal: TJMT
Processo: 1074636-31.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074636-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), AROLDO VIEIRA - CPF: 877.493.277-20 (RECORRIDO), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAÇÃO DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Recurso Inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença do Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. A concessionária alega ter agido com diligência e dentro dos prazos estabelecidos pela regulamentação da ANEEL, não havendo, portanto, responsabilidade civil pelos prejuízos alegados.

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a interrupção no fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por danos materiais; (ii) avaliar se o restabelecimento do serviço no prazo regulamentar afasta a responsabilidade civil da concessionária.

3.

A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, com base nos elementos fáticos constantes dos autos.

4.

A concessionária demonstrou ter atuado diligentemente para o restabelecimento do fornecimento de energia no prazo máximo de 48 horas previsto no art. 174, III, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, o que afasta a configuração de inércia ou omissão.

5.

A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais do TJMT reconhece que interrupções temporárias no fornecimento de energia, quando resolvidas dentro do prazo regulamentar e motivadas por fatores externos, não geram dever de indenizar por danos materiais ou morais.

6.

Diante da inexistência de falha na prestação do serviço e da ausência de nexo causal entre a interrupção e o prejuízo alegado, não há fundamento jurídico para a condenação da concessionária.

7.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Aroldo Vieira, produtor de leite, interpõe
agravo interno
contra decisão monocrática que indeferiu seu pedido de indenização por danos materiais. Sustenta que, por se tratar de produto
perecível
,
o leite armazenado deteriorou-se durante a interrupção no fornecimento de energia elétrica ocorrida nos dias
3 e 4 de dezembro
, inviabilizando seu consumo e comercialização.

Argumenta que a decisão recorrida desconsidera a realidade do pequeno produtor rural e requer o
deferimento do pedido para condenar a ré ao pagamento dos danos materiais
suportados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025